Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO DISTRITO FEDERAL. SANÇÃO POLÍTICA. ATO ILEGAL E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a impetrante a imediata reativação da sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, tendo em vista ter sido indevidamente suspenso em razão de suposto descumprimento de obrigações acessórias dos contribuintes do ICMS.
2. Os requisitos para a concessão da tutela pleiteada estão demonstrados, já que não se pode impedir o livre exercício da atividade econômica, em razão da inobservância de obrigação tributária acessória, o que configura indevida sanção política, cuja proibição acha-se sedimentada nos enunciados 70, 323 e 547 da Súmula do STF). Precedentes do TJDFT.
3. Verifica-se que não foram prestadas informações pela autoridade impetrada que contrariem a assertiva da parte autora, razão pela qual, ante o contexto dos autos, a concessão da segurança para que seja reativada a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Distrito Federal deve ser mantida.
4. Remessa necessária admitida e não provida.